Tribunal: TJMT
Processo: 1029046-81.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029046-81.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
RECORRIDO(s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 45475458):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, DECLARA A OCORRÊNCIA DA NOVAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - NOVAÇÃO DE DÍVIDA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA, NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR - MANUTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO FUNDADA NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPRESTABILIDADE – PROCESSO EXECUTIVO FUNDADO NO TÍTULO ORIGINÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA - EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROVIDO.
Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, desde que inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma a primeira, a rigor do que dispõe o artigo 361 do Código Civil.
Não há que se falar em novação, se na celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, as partes manifestam, expressamente, não haver a intenção de novar.
A falta de especificação do valor da parcela não acarreta a inexigilidade do contrato, porque o valor do empréstimo, bem como encargos incidentes sobre a dívida, estão claramente discriminados no ajuste, revelando-se bastante para aferir as bases do negócio e o valor do débito remanescente, após os descontos dos valores pagos a título de parcelas.
Inexiste vedação legal quanto à cumulação dos juros remuneratórios com os juros de mora, em especial quando a cumulação está expressamente prevista no contrato, como na hipótese, a medida em que tais obrigações possuem naturezas distintas, porquanto os juros remuneratórios visam compensar o mutuante pelo uso do capital por parte do mutuário, durante todo tempo em que este último dispuser do dinheiro, o que inclui, evidentemente, o período posterior ao vencimento da dívida; ao passo que os juros moratórios possui caráter punitivo, servindo como desestímulo à impontualidade, incidindo, por isso, somente em caso de inadimplemento da obrigação, onerando o capital mutuado pelo período em que o tomador do empréstimo estiver em atraso.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1029046-81.2018.8.11.0041, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração de ID 49309988, estes foram rejeitados no acórdão de ID 53207975.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 360 e 361 do Código Civil, ao argumento de que houve novação da dívida, uma vez que o contrato de confissão faz alteração integral do objeto da relação de empréstimo entre as partes, com modificação na natureza da prestação em todos os seus termos.
Aduz que houve ofensa ao artigo 1013, §1o do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido tratou de excesso à execução, matéria esta que não foi impugnada no apelo.
Recurso tempestivo (ID 29969978).
Contrarrazões no ID 31372983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 360 e 361 do Código Civil, ao argumento de que houve novação da dívida, uma vez que o contrato de confissão faz alteração integral do objeto da relação de empréstimo entre as partes, com modificação na natureza da prestação em todos os seus termos.
Aduz que houve ofensa ao artigo 1013, §1o do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido tratou de excesso à execução, matéria esta que não foi impugnada no apelo.
No caso, para verificar se houve a novação da dívida executada em questão e se o julgamento foi além da matéria impugnada, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem considerou exigível o débito discutido na ação e afastou a ocorrência de novação, por entender que, no instrumento denominado "Compromisso de Pagamento Extrajudicial", houve mera repactuação da forma de pagamento dos boletos, sem ânimo de novar a dívida anterior que não fora extinta.
2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, a fim de verificar a ocorrência de novação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520652/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)”
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba de honorários, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
4. Com efeito, para fins de definição do lugar do fato gerador do ISS e do município competente para exigi-lo, a Primeira Seção, em Recurso Especial repetitivo (art. 543-C do CPC), entendeu que o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador (art. 12 do DL 408/68 e 3o da LC 116/03). Precedente: AgInt no REsp 1.709.665/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/5/2018.
5. Recurso Especial da municipalidade não provido e Recurso Especial da Instituição Financeira parcialmente conhecido, apenas quanto à infringência ao art. 535, II, do CPC de 1973, e, nessa parte, não provido.
(REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv